Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-98.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600450-98.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600450-98.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido dos Trabalhadores - PT, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (LITISCONSORTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44834256
30/01/2026
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44834256 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600450-
98.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
LITISCONSORTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2023.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO:
ART.
1.022
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ART. 275
DO CÓDIGO ELEITORAL. CONCLUSÃO:
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Diretório
Estadual
do
Partido
dos
Trabalhadores – PT/PR em face do
Acórdão nº 68.717, que aprovou com
ressalvas as contas partidárias referentes
ao
exercício
financeiro
de
2023,
determinando
o
recolhimento
de
R$
7.694,46 ao Tesouro Nacional.
2.
O
embargante
alega
omissão
no
acórdão, argumentando que as despesas
glosadas no item "Transportes e Viagens"
possuem lastro documental e vínculo com a
atividade
partidária,
apresentando

Num. 44834256 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
documentos complementares.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
embargos, por entender que não houve
demonstração do nexo causal com a
atividade
institucional
do
partido
e
inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o Acórdão nº 68.717 apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material,
em
razão
da
alegação
do
embargante de que as despesas glosadas
no item "Transportes e Viagens" possuem
lastro documental e vínculo com a atividade
partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A documentação apresentada pelo
embargante já havia sido juntada aos autos
em momentos anteriores e analisada pela
unidade técnica, que concluiu que os
mesmos não são aptos a afastar as
inconsistências apontadas.
6. Os documentos apresentados em sede
de embargos não se prestam a afastar a
determinação de devolução da importância
de R$ 2.816,19 imposta no Acórdão nº
68.717.
7. Permanecem íntegros os fundamentos
lançados no acórdão, o qual consignou
expressamente
a
ausência
de
documentação idônea apta a comprovar a
regularidade dos gastos apontados como
irregulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44834256 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reapresentação
de documentos já analisados em sede de
prestação
de
contas
não
enseja
o
acolhimento de embargos de declaração
por ausência de omissão. 2. A ausência de
documentação idônea apta a comprovar a
regularidade dos gastos apontados como
irregulares mantém a determinação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PI,
Prestação De Contas 060028128/PI, Rel.
Des. Edson Alves Da Silva, Acórdão de
27/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores – PT/PR em face do Acórdão nº 68.717, desta Corte, que aprovou com ressalvas
as contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2023, determinando, contudo, o
recolhimento de R$ 7.694,46 ao Tesouro Nacional. A decisão embargada fundamentou a
necessidade de devolução de valores em razão de falhas na comprovação de despesas,
notadamente a ausência de documentação fiscal idônea e a falta de demonstração do vínculo dos
gastos com as atividades partidárias.
Em suas razões recursais, o embargante invoca o entendimento jurisprudencial que admite a

Num. 44834256 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
juntada de documentos novos em sede de aclaratórios para afastar o recolhimento de valores ao
erário. Nesse sentido, apresentou documentação complementar (boletos, comprovantes e
faturas) referente às despesas com a empresa LEWA VIAGENS, nos valores de R$ 830,74 e R$
1.746,00, impugnadas no item "Transportes e Viagens". O partido sustenta que tais gastos se
referem ao deslocamento e hospedagem do advogado e do diretor financeiro da agremiação para
a execução de atividades de interesse partidário, pugnando pelo afastamento da glosa total de R$
2.576,74.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos. O Parquet ponderou que, embora apresentados novos documentos fiscais, não
houve a suficiente demonstração do nexo causal com a atividade institucional do partido,
persistindo a irregularidade na comprovação do emprego dos recursos públicos. Ressaltou, ainda,
a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, arguindo que a pretensão do
embargante denota mero inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da
matéria julgada.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da

Num. 44834256 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa."

O Acórdão restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2023. FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS DOCUMENTAIS. USO VEDADO DE RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO DA COTA MÍNIMA PARA MULHERES. PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT/PR,
referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada em conformidade com o art. 32 da Lei nº 9.096/1995
e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. A Seção de Contas opinou pela aprovação com ressalvas, destacando irregularidades como ausência de
extratos de aplicação financeira, inconsistências em despesas com pessoal e transportes, pagamento de juros
e multas com recursos do Fundo Partidário, e aplicação de recursos abaixo do mínimo legal na promoção da
participação política feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, recomendando o
recolhimento dos valores considerados irregulares ao Tesouro Nacional e a transferência da cota do Fundo
Partidário destinada à promoção da participação feminina para aplicação no exercício financeiro
subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das contas apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023, considerando as
irregularidades apontadas pela Seção de Contas e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral; (ii)
determinar as medidas cabíveis em relação às irregularidades constatadas, como o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e a aplicação de recursos na promoção da participação política feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de extratos de aplicação financeira e a omissão dos saldos inicial e final no Sistema de
Prestação de Contas Anuais (SPCA) configuram falha na demonstração da movimentação financeira, mas,
por se tratar de impropriedade documental passível de correção, aplica-se os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços devidamente assinado para despesas com pessoal impede
a verificação da legalidade, da regularidade e da finalidade da despesa, configurando irregularidade que
impõe o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.
7. A ausência dos contratos de prestação de serviços jurídicos configura falha de natureza formal, que,
embora não comprometa a destinação dos recursos, prejudica a plena fiscalização da despesa, devendo ser
objeto de ressalva, sem imposição de devolução.
8. A ausência ou insuficiência de comprovação idônea das despesas com transportes e viagens configura
irregularidade de natureza documental, impondo-se a devolução integral da quantia ao Tesouro Nacional.
9. O ressarcimento de viagens superior ao valor efetivamente comprovado, sem a devida apresentação de
documentos que justificassem os valores reembolsados, configura despesa não comprovada, impondo a

Num. 44834256 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
devolução da quantia ao Tesouro Nacional.
10. O pagamento de juros de mora e multas com recursos do Fundo Partidário é vedado pelo art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo os valores irregularmente despendidos serem restituídos ao
Tesouro Nacional.
11. O não cumprimento do percentual mínimo exigido para a aplicação de recursos do Fundo Partidário na
promoção da participação política feminina implica a transferência do valor remanescente para a conta
bancária específica e a aplicação do montante no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5%.
12. A utilização indevida de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção da participação política
feminina, seja para ressarcimento de despesas não comprovadas ou para pagamento de multa e juros de
mora, configura irregularidade que deve ser objeto de recolhimento ao Tesouro Nacional.
13. Considerando que as irregularidades apuradas representam um percentual inferior a 10% do total das
despesas, aplica-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Diante do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 45, II, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, com as seguintes determinações: a) recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 7.694,46; b) aplicação, no exercício subsequente, do montante de R$ 4.675,57 em políticas de ação
afirmativa voltadas à participação política das mulheres; c) transferência do valor de R$ 1.499,99 para a
conta bancária específica destinada à promoção da participação política feminina.
Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos financeiros, quando não compromete a destinação dos
recursos, enseja ressalva nas contas. 2. Despesas não comprovadas e pagamentos vedados com recursos do
Fundo Partidário impõem o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 3. O não cumprimento do
percentual mínimo de aplicação de recursos na promoção da participação feminina exige a transferência do
saldo remanescente para aplicação no exercício seguinte, sob pena de sanção.
(...)

O embargante alega a existência de vícios no Acórdão nº 68.717, sob o argumento de que as
despesas glosadas no item "Transportes e Viagens" (LEWA VIAGENS) possuem lastro
documental e vínculo com a atividade partidária, apresentando, nesta oportunidade, documentos
complementares para sanar as irregularidades mantidas no julgamento das contas.
Razão não assiste ao embargante.
Não se olvida que a " jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral e desta egrégia Corte
Eleitoral admite a apreciação de documentos apresentados extemporaneamente em sede de
prestação de contas, para fins de ajustar o montante a ser restituído ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União" (RECURSO ELEITORAL nº060053164, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 09/12/2025).
Contudo, no caso dos autos a documentação apresentada, a qual fundamenta interposição dos
embargos, já fora juntada aos autos em momentos anteriores.

Num. 44834256 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
Explico.
Conforme se depreende dos argumentos apresentados, o embargante requer "a juntada de
documentos aptos a comprovar a conformidade dos gastos despendidos com transportes e
viagens (Iten 4.2.h - R$ 2.816,19)." Para tanto junta documentos relativos à despesa com LEWA
VIAGENS no valor de R$ 830,74 e documentos relativos a outro gasto com LEWA VIAGENS no
valor de R$ 1.746,00.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que:
a. Relativamente à despesa de R$ 830,74, os documentos reapresentados no ID 44807596, já
constavam na página 88 do documento ID 44489026 e já haviam sido reapresentados no ID
44719374.
b. Relativamente à despesa de R$ 1.746,00, igualmente os documentos foram juntados na página
48 do documento ID 44489027, e havia sido reapresentado no ID 44719375.
Tais documentos foram analisados por duas vezes pela unidade técnica, que concluiu que os
mesmos não são aptos a afastar as inconsistências apontadas nos itens 7, 21 e 22 da tabela em
que detalhou as despesas apresentadas pela agremiação, resultando num valor total de R$
2.816,19 a ser devolvido.
Os itens da tabela em questão são os seguintes:

Em seus embargos o partido alega que a despesa com LEWA VIAGENS (R$ 830,74) estaria
devidamente comprovado conforme documentos que juntou no ID 44807596.
Sem razão o embargante.
Os documentos em questão ( ID 44807596 ) referem-se à fatura 2764, sendo que a ausência de
comprovação apontada, que conduziu a condenação, refere-se à fatura 2765.
Confira-se:

Num. 44834256 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46

Note-se ainda que os documentos juntados em sede de embargos (ID 44807596) em verdade se
prestaram a comprovar os gastos apontados no item 20 da tabela de gastos da agremiação
elaborada pela unidade técnica:
No pertinente a condenação de devolução da importância de R$ 1.752,96, igualmente o
embargante não logrou comprovar a correta aplicação do recurso público.
Insurgindo-se contra este débito, o partido juntou no ID 44807595 o comprovante de pagamento
da fatura 2907, no valor de R$ 1.746,00.

Num. 44834256 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
Contudo, o valor que pretente afastar refere-se à fatura 3154, no valor de R$ 1.756,42.
Demais disso, o documento em questão foi utilizado para comprovar o pagamento da despesa a
que se refere o ítem 15 da tabela elaborada pela unidade técnica:
Assim, resta claro que os documentos apresentados pelo embargante não se prestam a afastar a
determinação de devolução da importância de R$ 2.816,19 imposta no Acórdão nº 68.717.
Não obstante, permanecem íntegros os fundamentos lançados no acórdão, o qual consignou
expressamente a ausência de documentação idônea apta a comprovar a regularidade dos gastos
apontados como irregulares.
Assim conclui-se que não se verifica a omissão suscitada.
Ao revés, o julgado enfrentou de forma expressa a alegação e a afastou mediante fundamentação
adequada, uma vez que os documentos apontados já haviam sido regularmente juntados aos
autos sob os Ids. 44719374 e 44719375, tendo sido devidamente analisados no parecer técnico

Num. 44834256 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
da Seção de Contas. Tal exame foi, inclusive, incorporado à fundamentação do acórdão, que
apreciou de modo específico a matéria. Transcrevem-se, por oportuno, os trechos do julgado que
enfrentaram a questão:
Item 21 - Despesa de R$ 830,74 com LEWA VIAGENS, datada de 07/02/2023.
A inconsistência foi mantida diante da ausência completa de documentação fiscal,
não tendo sido apresentada nota fiscal ou qualquer outro comprovante que
identificasse os beneficiários ou justificasse a vinculação com atividade partidária.
Item 22 - Despesa de R$ 1.752,96 com LEWA VIAGENS, datada de 14/04/2023.
Neste caso, foi apresentado o boleto bancário referente ao pagamento, mas não foi
juntada a respectiva fatura, tampouco houve a identificação dos passageiros ou a
demonstração do nexo com atividade institucional do partido, conforme solicitado.
A soma dos valores glosados nos três itens resulta em R$ 2.816,19, valor que permanece inadmitido na
prestação de contas por configurar irregularidade de natureza documental, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que exige a apresentação de documentos fiscais completos e suficientes à
comprovação da legalidade e regularidade da aplicação dos recursos públicos recebidos.
Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, sendo certo que os documentos apresentados
revelam-se insuficientes para comprovar a correta aplicação do montante de R$ 2.576,74.
Dessa forma, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se incólume o
Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que não se verifica
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter integralmente o Acórdão embargado.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44834256 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393799900000043770763
Número do documento: 26013019393799900000043770763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 14:03:46
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600450-
98.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
LITISCONSORTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA -
Advogados do(a) LITISCONSORTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026